Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-82.2018.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Trata-se de apelação interposta por BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, em face à sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, por indeferimento da inicial. O apelante comunicou que o apelado quitou as parcelas que motivaram a ação e requereu a desistência do recurso com a consequente extinção do feito. Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator